Tribunal: TJBA
Processo: 8020028-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020028-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IDZEL PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ERNANI MATOS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO LEE”. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS PARA LOCALIZAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS, BEM COMO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TESES NÃO ACOLHIDAS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO HÁ FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL E INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS RELATIVOS À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bel. ERNANI MATOS DA SILVA (OAB/BA n.º 62.174) em favor do paciente IDZEL PEREIRA DOS SANTOS, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR, que nos autos de n.º 8221328-71.2025.8.05.0001 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 101878976). Narram os autos, em síntese, que na investigação originada no Inquérito Policial n.º 159/2015, “OPERAÇÃO LEE”, apurou-se a existência de organização criminosa atuante em Vitória da Conquista, voltada ao tráfico de drogas e à prática de delitos correlatos, como porte ilegal de armas, crimes patrimoniais e crimes contra a vida. As investigações ocorreram entre setembro de 2015 e abril de 2017, com sete fases de interceptações telefônicas e monitoramentos autorizados judicialmente, permitindo à Polícia Civil identificar lideranças, fornecedores, gerentes e traficantes responsáveis pela venda direta de entorpecentes, bem como a estrutura hierarquizada e a divisão de funções da organização. O grupo criminoso possuía atuação estável e organizada, utilizando diversos terminais telefônicos monitorados pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, circunstância que possibilitou o delineamento do modus operandi da associação criminosa. O paciente IDZEL PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “ÍNDIO”, foi denunciado juntamente com outros quinze corréus pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, em concurso material. A acusação atribui ao paciente a função de traficante vinculado diretamente ao corréu “BIRA”, apontado como integrante relevante da organização criminosa. Segundo os relatórios técnicos e interceptações telefônicas, o paciente mantinha diálogos relacionados à comercialização de drogas, prestação de contas, depósitos bancários e comunicação acerca de prisões e apreensões de entorpecentes. Consta ainda que áudios interceptados revelariam tratativas sobre venda de drogas, referências a substâncias entorpecentes (“chá”), orientação para contato com outros integrantes da organização e diálogos indicativos de gerenciamento da atividade ilícita. Com base nesses elementos, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente, entendendo presentes indícios de participação em organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital do paciente é nula por ausência de esgotamento das diligências para sua localização; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas razoáveis de localização pessoal do acusado, não se exigindo esgotamento absoluto e indefinido de diligências, sobretudo quando o quadro dos autos aponta não localização prolongada e ausência de comparecimento espontâneo. 4. Não há nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, especialmente quando a citação editalícia decorre de paradeiro incerto e da inviabilidade de citação pessoal. 5. O art. 366 do CPP autoriza a suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu, citado por edital, não comparece nem constitui defesa, admitindo, se for o caso, a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP. 6. A prisão preventiva não decorre automaticamente da citação por edital, mas, no caso, encontra suporte em fundamento autônomo e concreto: a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da não localização do paciente por longo período e da frustração dos atos processuais. 7. O histórico processual revela que o paciente chegou a ter medida constritiva anterior e, posteriormente, deixou de ser encontrado, circunstância que reforça o risco de evasão e a necessidade da custódia cautelar. 8. A decisão impugnada não se apoia em gravidade abstrata, mas em dados concretos da investigação e da ação penal, que apontam a inserção do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas e atuação estável. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco de frustração da aplicação da lei penal e da ausência prolongada do paciente, que inviabilizou o regular andamento processual. 10. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A citação por edital é válida quando houver tentativas frustradas de localização pessoal do réu e ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa.” “A prisão preventiva pode ser mantida, após a citação por edital e a suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP, quando houver fundamentação concreta voltada a assegurar a aplicação da lei penal.” “A longa não localização do acusado e a inviabilização do andamento processual constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” “Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando persistem os requisitos legais da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, 366 e 563; CP, art. 69; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 351; STJ, AgRg no RHC n.º 194.662/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgRg no HC n.º 823.208/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.812.555/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020028-27.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bel. ERNANI MATOS DA SILVA (OAB/BA n.º 62.174) em favor do paciente IDZEL PEREIRA DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84